Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica. Rejulgamento por determinação do STJ. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento determinado pelo STJ, de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso nas penas do art. 129, §13 do Código Penal (lesão corporal qualificada) c/c o art. 5o, incisos I e II, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão restrita ao rejulgamento consiste na consideração da atenuante da confissão espontânea parcial na segunda fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade competente, independentemente de a confissão ser utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
4. São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.
5. Não se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, para ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou para suspender condicionalmente a pena (sursis), ante a reincidência do recorrente.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.